Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. O afastamento do sigilo bancário do apelante revelou uma movimentação financeira média mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no ano de 2023.
3. No caso, o alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com os alimentos em favor do seu filho no montante de 40% do salário-mínimo, ainda mais por ser sadio, jovem e encontrar-se em idade de desempenhar qualquer tipo de trabalho, a fim de auferir renda suficiente para garantir seu sustento e de seus filhos.
4. Mantida a sentença que fixou a prestação alimentícia em 40% do salário-mínimo vigente, uma vez que o binômio necessidade/possibilidade foi respeitado.
5. Recurso conhecido e desprovido.